Tribunal: TJMT
Processo: 1044003-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044003-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), ALVORADA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 03.470.143/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C.C PERDAS E DANOS – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI No 9.610/98 – OMISSÃO ACERCA DA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO – INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS – POSSIBILIDADE – ART.105 DA LEI No 9610/98 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As parcelas vincendas no curso do processo consideram-se implícitas no pedido, devendo, portanto, ser incluídas na condenação até a data da sentença.

A falta de recolhimento prévio dos valores concernentes aos direitos autorais implica em ausência de autorização para execução das obras musicais, literárias-musicais e fonogramas, sendo cabível a suspensão/interrupção da utilização, nos termos do art. 105 da Lei no 9.610/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD,
visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos de no 1044003-87.2018.8.11.0041, movida em face do
ALVORADA HOTEL LTDA -ME,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da contribuição autoral no valor de R$34.712,33 (trinta e quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos), acrescido da multa prevista no artigo 109 da Lei 9.610/98 e atualização dos consectários legais da dívida, além da condenação em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de id.105904489, o apelante aduz a necessidade da inclusão das parcelas vincendas no curso do processo e a aplicação da tutela prevista no art.105 da lei no 9.610/98.

Sem contrarrazões, conforme id. 115933978.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação, alegando que o requerido estaria desenvolvendo eventos musicais denominados obras lítero musicais, audiovisuais e fonogramas, a fim de atrair o público para ouvir suas propostas, contrariando de forma inequívoca o disposto no art. 68 e parágrafos da Lei n.o 9.610/98, haja vista que não foram recolhidos os valores referentes aos direitos autorais, providência essa imprescindível para execução pública de obras musicais.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da contribuição autoral no valor de R$34.712,33 (trinta e quatro mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos).

O apelante aduz a necessidade inclusão das parcelas vincendas no curso do processo e a aplicação da tutela prevista no art.105 da lei no 9.610/98.

Pois bem.

As parcelas vincendas no curso do processo consideram-se implícitas no pedido, devendo, portanto, serem incluídas na condenação até a data da sentença.

Neste seguimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. (...) omissis. 3. Em direitos autorais, é possível a inclusão no pedido das parcelas vincendas no curso da ação de cobrança. Precedentes. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 1182189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 29/02/2012).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO AUTORAL. MOTEL. SÚMULA No 63 DO STJ. INCIDÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS. INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. SUCUMBÊNCIA. 1. Um motel é um estabelecimento comercial, onde, segundo art. 68, § 3o da Lei n. 9.610/88, considera-se local de frequência coletiva, sendo certo que a manutenção de um sistema de retransmissão radiofônica impõe o pagamento de direitos autorais, nos termos da Súmula n. 63 do STJ. 2. Constituindo as retribuições autorais prestações periódicas, a procedência do pedido conduz à condenação dos réus também ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação. Inteligência do art. 290, CPC. (...)”. (TJGO, APELACAO CIVEL 54532-50.2015.8.09.0137, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 04/10/2016, DJe 2131 de 14/10/2016).”

Portanto, a sentença deve ser modificada para a inclusão das parcelas vincendas no curso da ação até a data da sentença.

Quanto à aplicação da tutela prevista no art.105 da lei no 9.610/98, verifica-se que o mencionado artigo dispõe que:
“A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis , independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

Portanto, a falta de recolhimento prévio dos valores concernentes aos direitos autorais implica em ausência de autorização para execução das obras musicais, literárias-musicais e fonogramas e, por consectário, violação dos direitos autorais, sendo cabível, consequentemente, a suspensão/interrupção da utilização.

Assim, determino a suspensão da reprodução das músicas protegidas pelos direitos autorais até que regularize a situação.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para incluir as parcelas vincendas no curso da ação até a prolação da sentença e determinar a suspensão da reprodução das músicas protegidas pelos direitos autorais até que regularize a situação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022